Tribunal: TJDFT
Processo: 0703549-53.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703549-53.2024.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER RIBEIRO LOPES APELADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação interposta pelo autor WAGNER RIBEIRO LOPES SANTANA contra a sentença (ID 67491226) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Ação de Obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido autoral. Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2o, do CPC. Pelo despacho de ID 67737579, verificou-se a ausência de preparo, sendo o apelante intimado para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Contudo, o apelante não atendeu ao comando judicial, deixando transcorrer o prazo para o seu cumprimento, conforme certificado ao ID 68123574. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1.007 do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. No presente caso conforme relatado, verificou-se que o apelante deixou de apresentar o comprovante do preparo no momento da interposição do recurso, razão pela qual foi intimado para, em 5 (cinco) dias, promover o pagamento em dobro do preparo recursal, na forma do § 4o do art. 1.007: “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Não obstante ter sido oportunizado ao apelante a apresentação do regular preparo, quedou-se inerte, conforme Certidão ID 68123574. A desídia do apelante resultou na inobservância ao prazo peremptório para saneamento do vício relativo ao preparo recursal, o que enseja a decretação de deserção recursal. Assim, forçoso reconhecer a ocorrência de deserção do recurso de que ora se cuida, com a respectiva inadmissão. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, §4o, ambos do CPC[1], NÃO CONHEÇO do presente apelo, ante a sua deserção. Proceda a Secretaria, uma vez preclusa esta decisão, ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.